Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-59.2015.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000291-59.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra o Meio Ambiente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE ZANINI - CPF: 014.342.691-59 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
INFEDERIMENTO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL
–

SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 7o DA
LEI N. 7.347/85
– INOCORRÊNCIA –
A PROVIDÊNCIA EM QUESTÃO ESTÁ INSERIDA NO ÂMBITO DOS PODERES CORRECIONAIS DO JUIZ, RAZÃO PELA QUAL NÃO ESTÁ SUJEITA A REQUERIMENTO DAS PARTES NEM A RECURSO CONTRA EVENTUAL DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO QUANDO PLEITEADA NO CURSO DO PROCESSO
–
NÃO HÁ IMPEDIMENTO A QUE A PARTE INTERESSADA, ENTENDENDO PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DANO AMBIENTAL, PROMOVA A EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS AUTOS E REQUEIRA, DIRETAMENTE,
AO
ÓRGÃO MINISTERIAL COMPETENTE, A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL OU A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 6o DA LEI N. 7.347/85
– APELO DESPROVIDO.

A determinação legal, veiculada no art. 7o Lei n. 7.347/85, para que seja ordenada a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público, somente se aplica quando, no exame do processo, o magistrado se convencer da existência de elementos suficientes para ensejar a propositura de ação civil pública.

A providência em questão está inserida no âmbito dos poderes correcionais do juiz, razão pela qual não está sujeita a requerimento das partes nem a recurso contra eventual deferimento ou indeferimento quando pleiteada no curso do processo.

Além disso, não há impedimento a que a parte interessada, entendendo pela existência de indícios de dano ambiental, promova a extração de cópias dos autos e requeira, diretamente, à órgão ministerial competente, a instauração de inquérito civil ou a propositura de ação civil pública, nos termos do art. 6o da Lei n. 7.347/85.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo J
uízo da
Vara Única da Comarca de Claudia
-MT
, nos autos da A
ção
P
enal n.
0000291-59.2015.8.11.0109
,
que

julgou

extinta a punibilidade de
Paulo Henrique Zanini
pela prática do crime previsto no

art. 50 da L
ei
n.
9.605/98
, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato
;
bem como indeferiu o pedido ministerial de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público
, diante da existência de fatos que podem
ensejar a propositura da ação civil
pública para reparação de dano ambiental
,
conforme preconiza
o art. 7o
da Lei n. 7.347/
85.

O
Ministério Público
, com base nas razões
juntada
s
no ID
65314954
, requer
a
reforma
parcial
do referido édito, para que
o juízo de origem remeta cópia dos autos ao órgão ministerial competente pela propositura de ação civil pública, conforme estabelece o art. 7o da Lei n. 7.347/1985.

Nas
contrarrazões
acostadas no ID

65314960
, o apelado pleiteia o des
provimento do recurso
, tendo em vista que tramita na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT a Ação Civil Pública n. 1000254-79.2019.4.01.3603, em que se pleiteia a recomposição do dano ambiental referente a mesma conduta que foi imputada à sua pessoa na ação penal acima mencionada.

Nesta instância revisora
,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
82496998
, opina pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso se insurge contra a parte da sentença que
indeferiu o pedido ministerial de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, diante da existência de fatos que podem ensejar a propositura da ação civil pública para reparação de dano ambiental, conforme preconiza o art. 7o da Lei n. 7.347/85.

A Lei n. 7.347/85, que d
isciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências
, prescreve em seu art. 7o que:
Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis
.

Contudo, a
determinação legal, veiculada no
art. 7o
Lei n. 7.347/85, para que seja ordenada a remessa de cópias dos autos
ao Ministério Público
, somente se aplica quando, no exame do processo, o magistrado se c
onvencer da existência de elementos suficientes para ensejar a
propositura de ação civil pública
.

Com efeito, a
providência em questão está inserida no âmbito dos poderes correcionais do juiz, razão pela qual não está sujeita a requerimento das partes nem a recurso contra eventual deferimento ou indeferimento quando pleiteada no curso do processo.

Não se desconhece que o
art. 7o da Lei n. 7.347/85
prescreve o dever de o magistrado, sempre que verificar a existência de fato que pode ensejar a propositura de ação civil pública, comunicar ao Ministério Público, encaminhando-lhe cópias das respectivas peças processuais para adoção das medidas judiciais cabíveis
.
No entanto, essa norma
não obriga o juiz a concordar com a percepção da parte acerca da ocorrência, em tese,
de fatos que configuram ato ilícito passível de reparação civil.

Além disso, impõe-se destacar,
que

o art. 129 da Constituição Federal estabelece as funções institucionais do Ministério Público, dentre elas, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos,
independentemente de prévia provocação de autoridade judicial
.

Sendo a
ssim,
não há impedimento a que a parte interessada, entendendo pela existência de indícios
de dano ambiental
, promova a extração de cópias dos autos e requeira, diretamente,
ao

órgão ministerial competente
, a
instauração de inquérito civil ou a
propositura de ação civil pública, nos termos do art.6
o
da
Lei n. 7.347/85.

Em outras palavras, pode-se perceber que, quando a parte tiver plenas condições de noticiar a ocorrência de ilícito ambiental, pode ela própria adotar tal providência sem necessidade de provocação do juiz, o qual por sua vez não está vinculado à percepção dela acerca dos fatos noticiados.

Posto isso,

em
dis
sonância
d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021